Tribunal: TJMT
Processo: 0001968-74.2014.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001968-74.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DARCI LETREILLE - CPF: 338.883.459-87 (APELANTE), RICARDO ADRIANO HAACKE - CPF: 024.627.981-88 (ADVOGADO), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), PRISMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 16.870.678/0001-65 (APELADO), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), PATRICIA MURARO PERONDI - CPF: 603.547.710-00 (APELADO), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), SONIAMAR FRITSCH - CPF: 621.946.151-72 (ADVOGADO), ALINE APARECIDA ARENA COELHO - CPF: 002.777.611-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.026 DO CPC – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROTELATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em análise aos fundamentos dos embargos declaratórios opostos contra a sentença, vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento, razão pela qual não verifico o seu caráter protelatório..

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por

DARCI LETREILLE que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela no. 1968-74.2014.8.11.0040, Código 109654,, da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, ajuizada em desfavor de EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI E OUTRO(S), reconheceu a ilegitimidade passiva da ré Patrícia Munaro Perondi; julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; julgou procedente a reconvenção de Equilíbrio Indústria Química Ltda para condenar o autor ao pagamento dos valores representados pelas notas fiscais de no. 5756, 5658, 5656, 5481 e 5907, com vencimento em 28.12.2013, devidamente acrescido de juros e correção e deduzido o valor correspondente a 2.219 (duas mil duzentas e dezenove) sacas de milho depositadas a maior, pela cotação do dia 25.07.2013. Custas, despesas e honorários da reconvenção, arbitrados em 10% (dez por cento), a ser pago pelo reconvindo.

O autor foi condenado, ainda, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2 do art. 1.026, em razão do reconhecimento do caráter protelatório dos embargos de declaração.

Em suas razões, de ID 7035268, o apelante defende a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que os pedidos de exibição de documentos e prova pericial, formulados desde a petição inicial, não foram apreciados.

Afirma que a postura da ré PRISMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, em mencionar suposta prestação de serviços na audiência de instrução, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, está inquinado de preclusão, vez que deveria ter sido feita na contestação e, mesmo que tal argumento fosse admitido, deveria ser oportunizado a contradição (perícia).

Deste modo pugna pela anulação da sentença e consequente retorno dos autos à origem para a devida instrução e produção de provas indispensáveis ao julgamento do feito.

Em contrarrazões de ID 7035273, a apelada PRISMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, argui preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de recolhimento da multa de 1% (um por cento), aplicada em desfavor do apelante, com fundamento no §2o do art. 1.026 do CPC/15. No mérito, pelo desprovimento do apelo.

EQUILIBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, em contrarrazões de ID 8244409, refuta,
in totum
, os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, movida pelo apelante, em desfavor dos apelados.

Em sua peça inaugural, o autor alega ter constituído dívidas em soja e milho junto à ré PRISMA, tomando conhecimento posteriormente de que o seu débito estaria, de fato, em nome da empresa EQUILÍBRIO.

Afirma que no intuito de quitar seu débito, entre 07.07.2013 e 17.07.013, efetuou a entrega, na unidade
Louis Dreyfus
de Ipiranga do Norte/MT, de 24 cargas de milho, totalizando a quantia de 606.182kg (10.103 sacas), em nome de Patrícia Munaro Perondi, esposa do Sr. Ademir, um dos sócios da empresa Equilíbrio.

Afirma que mesmo tendo efetuado a entrega do milho em quantia além do devido, em 30.07.2013 teve o seu nome negativado pela empresa Prisma.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor e acolheu a reconvenção formulada pela empresa EQUILÍBRIO.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a multa de 1% sobre o valor da causa, aplicada no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo recorrente contra a sentença guerreada, com fulcro no §2o do art. 1.026 do CPC, foi aplicada indevidamente.

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

A meu ver, os embargos de declaração opostos em face de sentença, não possuem caráter manifestamente protelatório, como reza o regramento processual civil, a permitir a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, pois em análise as razões recursais vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento.

Desse modo, impõe-se o afastamento da multa aplicada.

Quanto ao cerceamento de defesa alegado pelos recorrentes, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

A propósito, seguem as conclusões do Juízo
a quo
, as quais referendo neste voto:

“
[...] Restou esclarecido nos autos que, embora o autor tenha efetuado a entrega de 10.103 sacas de milho em nome da ré Patrícia Munaro Perondi, esta transação se deu para quitação de débito do autor para com a empresa Equilíbrio, decorrente da compra direta realizada entre eles, da qual derivou a emissão das notas fiscais de nos 7237, 719, 7150, 7046, 6964, 6963, 6693, 6692, 6665 e 6664, que totaliza o valor de R$ 116.755,95 (cento e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Aliás, a própria ré afirma que o autor possui em seu favor perante a empresa Equilíbrio, um crédito correspondente a 2.219 sacas de milho, decorrente de quantidade a mais depositada em nome de Patrícia

Portanto, possível concluir que o milho entregue na LouisDreyfus, unidade de Ipiranga do Norte, em nome de Patrícia Munaro Perondi, destinou-se ao pagamento parcial do débito do autor para com a ré Equilíbrio, não havendo qualquer relação com o débito do autor para com a requerida Prisma.

Aliás, no ponto, releva notar que o demandante não logrou demonstrar por prova robusta e contundente, prova que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I do CPC, relação negocial entre as requeridas Prisma e Equilíbrio, de modo a permitir que a entrega do produto tenha servido como pagamento do débito do demandante para com a ré Prisma, consubstanciado pela CPR objeto da execução em apenso.

Ocorre que, mesmo diante da entrega do produto milho em nome de Patrícia Munaro Perondi para pagamento do débito do autor para com a ré Equilíbrio, remanesceu um débito originado na aquisição direta de insumos para o plantio de soja, negociação esta que ensejou a emissão das notas fiscais de nos 5756, 5658, 5656, 5481 e 5907, com vencimento em 28/12/2013 que, à época, somavam a importância de R$ 84.288,00 (oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais) (fls. 124/129).

Tanto assim que a ré Equilíbrio, no prazo da contestação, apresentou Reconvenção requerendo a condenação do Autor-Reconvindo ao pagamento do débito pendente, abatendo-se do valor devido a quantidade de 2.219 sacas de milho, decorrente da quantia a maior depositada pelo autor em nome de Patrícia Munaro Perondi junto a LouisDreyfus, o que, evidentemente merece prosperar.

Por isso, justo e legítimo o pedido formulado pela ré Equilíbrio em sede de Reconvenção, sendo de rigor a condenação do Autor-Reconvindo ao pagamento dos valores representados pelas notas fiscais de nos 5756, 5658, 5656, 5481 e 5907, com vencimento em 28/12/2013, a ser devidamente atualizado com juros e correção monetária, deduzindo-se dele o valor correspondente a 2.219 sacas de milho depositadas a maior, pela cotação do dia 25/07/2013.

Prosseguindo no exame dos fatos e provas que integram os autos, depreende-se que totalmente desarrazoada a pretensão do autor em obter a declaração de inexistência do débito representado pela CPR 002/2507/2013/2013. Como visto, o produto milho entregue destinou-se ao pagamento parcial do débito do Sr. Darci para com a empresa Equilíbrio, e não para quitação do débito estampado na referida Cédula de Produto Rural, o qual, ao menos do que consta dos autos, permanece em aberto.

Válido repisar que, embora quando da colheita da prova oral em audiência, tenha restado demonstrado que a ré Prima era representante comercial dos produtos da requerida Equilíbrio, o demandante Darci não logrou demonstrar que a entrega do produto milho teve por finalidade quitar o débito representado pela Cédula de Produto Rural suso referida, a qual, tudo indica como emitida em decorrência da prestação de serviço de assistência técnica.

Derradeiramente, também não encontra amparo no conjunto probatório a pretensão relativa à indenização pelos alegados danos morais, já que, estando o autor em débito para com a ré Prisma, tanto assim que o referido título é objeto da Execução em apenso (Cod. 133008), a negativação de seu nome perante aos órgãos de proteção ao crédito, constituiu medida lícita, já que agiu no exercício regular de direito que lhe cabe na condição de credora.

[...]

Em vista disso, inexistindo demonstração inequívoca da quitação do débito que ensejou a restrição creditícia, descabida a pretensão indenizatória por danos morais, sobretudo por ter o credor agido no exercício regular de direito que lhe cabe.

Consagrando a conclusão acima, se tem ainda a prova oral colhida no decorrer da instrução probatória, sendo apropriado transcrever sinteticamente as declarações prestadas, senão vejamos:

Ao ser tomado o depoimento pessoal do autor Darci Letreille, este declarou que: negociava com a Prima que, por sua vez, comercializava os produtos da Equilíbrio; diz que ofertou 60.000 mil para pagamento do obrigação relativa ao soja; segue narrando que pagou toda a obrigação relativa ao milho, inclusive, com sobra; após, declarou que, de fato, não pagou a obrigação relativa à soja; salienta que entregou quase 11.000 sacas de milho; o produto foi entregue em nome de Patrícia que, segundo tem conhecimento, é esposa de um dos sócios da Equilíbrio; revelou que sempre tratou com o Ademir, da Prisma; esclareceu que Ademir revendia os produtos da Equilibrio; asseverou que relativamente a negociação da soja inexiste CPR; disse que possui um crédito maior que aquele declarado pela Equilíbrio; o depoente não soube dizer se emitiu CPR em nome da Equilíbrio; Prisma ‘olhava’ a lavoura do depoente; declarou que nunca pagou ninguém para prestação de serviço de assistência técnica; não soube dizer se firmou contrato de prestação de serviço de assistência técnica com a Prisma; também não soube dizer se foi emitida CPR em favor da Prisma; foi Ademir que determinou que a entrega do produto se desse em nome de Patrícia. (fls. 384/385)

Das declarações prestadas pelo próprio requerente depreende-se que nem mesmo ele, na condição de devedor, soube elucidar as negociações havidas com as empresas requeridas. Afirmou que, de fato, a ré Prima lhe prestou serviço de assistência técnica, no entanto, não esclareceu a forma da contratação desse serviço, ou ainda, se estava incluído na compra direta feita junto a ré Equilíbrio.

Premente anotar também que os demais depoimentos colhidos por ocasião da audiência instrutória corroboram a prova documental já examinada,

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juízo de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação do apelante à multa de 1% (um por cento) imposta no julgamento dos embargos de declaração. Mantenho incólume os demais pontos do
decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020